Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701456-06.2023.8.07.0021 RECORRENTE: WENDEL PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LESÕES NA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de via de fato quando a violência é caracterizada pelo emprego de força física sobre a vítima, provocando lesões corporais, devidamente comprovadas por fotografias. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios. 3. Mesmo que os crimes de lesão corporal e ameaça tenham ocorrido em um mesmo contexto de fatos, não se pode admitir que o crime de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal, tendo em vista que referidos delitos possuem desígnios autônomos e um não constituiu meio para a prática do outro. 4. Diante da ausência de critério legal estabelecido pelo Código Penal, a jurisprudência adota para a exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método. Assim, a jurisprudência desta Corte adota a fração de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base quando reconhecida circunstância judicial desfavorável. 5. Sendo o réu condenado a uma pena inferior a 4 (quatro) anos, não reincidente, e possui apenas uma circunstância judicial desfavorável, permite-se a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 147 do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição quanto ao crime de ameaça, em razão da insuficiência probatória. Afirma que a versão apresentada pela vítima encontra-se isolada nos autos e não há qualquer elemento de prova que a corrobore. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 147 do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios”. (REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003